Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-06.2012.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001349-06.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), JHONES PEDROSA OLIVEIRA - CPF: 049.687.523-00 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (APELADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (APELADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (APELADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001349-06.2012.8.11.0044

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA

APELADOS:

ADILMAR SARTORI e OUTROS.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA

,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001349-06.2012.8.11.0044
,
a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgo extinto

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id. 199714016).

Em suas razões (Id. 199714040), aduz o recorrente que o presente feito não se encontra prescrito, pontuando que encontram-se diversas diligências pendentes pelo meirinho daquela comarca.

Verbera “
a Apelante ainda ressaltou os reiterados descumprimentos de prazo pelo Oficial de Justiça, esclarecendo que a inexistência de constrição de bens no feito decorreu única e exclusivamente pela demora do poder judiciário, uma vez que não houve o cumprimento do Mandado de Penhora”.

Assevera que
foi proferido despacho reconhecendo o Mandado de Penhora há muito tempo expedido, ainda não havia sido cumprido, certificado também que houve uma reunião na comarca para cobrança de cumprimento de Mandado para com os Oficiais de Justiça, e com a determinação final de expedição de ofício à Central de Mandados para que dessem imediato cumprimento ao Mandado no prazo de 5 dias.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando a prescrição vergastada.

As custas foram recolhidos conforme certidão Id. 200043680.

Ausente as contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA

,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001349-06.2012.8.11.0044
, a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgo extinto

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id. 199714016).

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências,
pelo contrário, a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deu em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como uma nítida resistência do oficial de justiça daquela comarca Sr. Alessandro Vargas de Menezes, sendo certo que tal fato não implica na caracterização de prescrição intercorrente.

A propósito, o histórico resumido dos atos:

27/10/2012 – Primeira intimação infrutífera;

18/09/2013 – Autos suspensos ante a possibilidade de

acordo entre as partes;

10/05/2017 – pedido de penhora e avaliação dos bens deferidos.

23/10/2018 – Diligencia de um novo oficial de justiça para o meirinho Alessandro Vargas devolve-se as custas processuais que recebeu para ocorrência de uma nova diligência;

13/05/2019 – Novo despacho para que o oficial de justiça
Sr. Alessandro Vargas de Menezes, a qual havia retornado realiza-se a diligência;

27/09/2019 – Segundo despacho para o meirinho cumpra o determinado;

26/01/2020 – A gestora certifica que o oficial não cumpriu com sua obrigação. Destarte:

05/04/2015 – Decisão da Juíza Luciana Braga Simão, determinando que o Oficial cumpra a avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, pagina n. 133:

12/01/2021 – o Oficial de Justiça Sr. Alessandro Vargas de Menezes, devolve os autos sem o devido cumprimento, sob a égide de que encontra-se em eminencia de usufruto de suas férias:

Ao arremate, ato não cumprido e, sentença extintiva.

Sem delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

Ao arremate, caso mantido o entendimento pretérito, entendo por prudência encaminhar cópia dos autos à Corregedoria deste Sodalício, para que apure a conduta do meirinho Sr. Alessandro Vargas de Menezes que, a meu sentir, há uma nítida resistência por parte deste no presente processo, conforme fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024